Tribunal: STF
Processo: Rcl 82033
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG) contra decisão de Turma Recursal no Processo 5107292-10.2024.8.13.0024, por afirmado desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros/DF.  



    A reclamante narra o seguinte:



    Trata-se de ação ordinária em que a parte autora pleiteia a inclusão do complemento do piso nacional da Enfermagem na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico. Requer, ainda, o pagamento dos valores retroativos decorrentes da inclusão acima mencionada. 



    A parte autora afirma ser Profissional de Enfermagem efetiva da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG, autarquia estadual, recebendo o complemento do piso nacional, nos termos da Lei nº 14.434/2022. 



    A requerente acrescenta que o valor do complemento do piso salarial não está sendo incluído na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm o salário base como referência para o cálculo dos valores devidos. 



    O magistrado de 1ª instância julgou procedentes os pedidos iniciais para “a) declarar o direito da parte autora, Gislene Aparecida dos Santos – CPF n. 747.240.536-15, em ter a verba recebida a título de Com.pis.enf.14434/22 incluída na base de cálculo do 13º (décimo terceiro) salário, férias regulamentares, terço constitucional de férias, adicional noturno, Gratificação de Fim de Semana, Adicional de Desempenho – ADE, Adicional Trintenário, Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio), nas mesmas proporções aplicáveis ao vencimento básico; b) afastar a declaração do direito da autora em ter incluída a verba recebida a título de Com.pis.enf.14434/22 incluída na base de cálculo da Gratificação de Risco à Saúde - GRS, Abono de Serviços de Emergência, Ajuda de Custo – Gsaúde, e Gratificação de Incentivo à Eficientização dos Serviços – GIEFS; c) condenar a FHEMIG em, observada a prescrição quinquenal, pagar à autora, Gislene Aparecida dos Santos – CPF n. 747.240.536-15, as diferenças salariais, apuradas em meros cálculos aritméticos na fase de cumprimento de sentença, entre os valores efetivamente pagos e os valores devidos, de acordo com o item “a” desta sentença, devendo a parte autora, em seus cálculos, evidenciar a metodologia e os valores exatos pagos atualmente, e a metodologia e valores exatos dos valores que entende devidos;” 



    Interposto Recurso Inominado, a Turma Recursal confirmou a sentença sem examinar os argumentos do requerido, sob os seguintes fundamentos: [...]



    Interposto Recurso Extraordinário, este pendente de apreciação. 



    Assim, tendo em vista que a decisão da E. Turma Recursal vai de encontro com a jurisprudência vinculante desse C. STF, fixada na ADI 7222, a FHEMIG faz uso da presente Reclamação constitucional para garantir a autoridade e observância de tal decisão (doc. 1, pp. 2-6 - sem os grifos do original).



    Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido paradigma.  



    Argumenta que:  



    Não obstante a clareza da decisão proferida na ADI 7222, foi exarada a decisão reclamada que, em sentido diametralmente oposto, tratou o piso nacional dos profissionais de enfermagem como ‘vencimento básico’, determinando, por essa razão, a inclusão do Complemento do Piso Salarial na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico. 



    Há evidente conflito entre a decisão reclamada e o comando vinculante exarado por esse C. STF. De um lado, o C. STF dispõe que o piso corresponde à soma de parcelas, de outro a decisão reclamada impõe a adoção única do vencimento básico. De um lado, o C. STF dispõe que em relação aos servidores públicos dos Estados, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União, de outro a decisão reclamada impõe a inclusão deste Complemento, pago pela União, na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico, estes pagos pelo Estado e, portanto, dispostos em legislação estadual. 



    Ao possibilitar a inclusão do Complemento do Piso Salarial na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico, a Turma Recursal incidiu em conduta censurável pela via da Reclamação, por contrariar expressamente a ADI 7222, em especial na parte que desconsiderou que este complemento é resultado de recursos da União, enquanto as gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico são pagos com orçamento do Estado (doc. 1, p. 13 - sem os grifos do original).  



    Ao final, requer:



    [...] seja acolhida esta reclamação, confirmando a decisão liminar, para invalidar, anular ou cassar a r. decisão prolatada pelo Juízo da Turma Recursal de Belo Horizonte, com ordem de suspensão do processo na origem, em razão da ADI 7222 (doc. 1, p. 19 - sem os grifos do original).



    As informações foram devidamente prestadas (doc. 15).  



    Após ser regularmente citada, a beneficiária da decisão impugnada permaneceu inerte (doc. 18).  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (doc. 20).  



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação é procedente, pois a decisão reclamada descumpriu a orientação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    No caso, a autoridade reclamada confirmou a sentença que julgou procedente o pedido da beneficiária para condenar a reclamante a pagar o valor retroativo do Complemento do Piso Salarial de maio/2023 até outubro/2023 e Complementação do Piso Salarial na base de cálculos das gratificações e vantagem que têm como base de cálculo o salário-base.  



    O respectivo acórdão possui o seguinte teor:



     Analisando os autos, não vislumbro a necessidade de quaisquer reparos na sentença, tendo em vista que bem apreciou a questão posta em juízo, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos. 



    O piso salarial nacional da enfermagem, instituído pela Lei nº 14.434/22, representa verba salarial, eis que destinada ao atingimento de um valor mínimo a ser recebido por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras que realizem atividades em instituições de saúde públicas e privadas.



    A referida lei integra um conjunto de alterações no ordenamento jurídico, especialmente a EC 124/2022, que incluiu novos parágrafos ao art. 198 da CF, disciplinando que leis federais poderiam instituir o piso dos profissionais da enfermagem e conferindo tempo para que os entes federativos se adequassem aos comandos supervenientes. 



    In casu, verifico que a parte autora passou a receber o piso nacional a partir de novembro/2023, sendo que ele lhe era devido desde maio/2023, uma vez que a decisão do Supremo Tribunal Federal acima mencionada em nada alterou a vigência da Lei nº 14.434/2022. 



    Tanto é assim que nem mesmo a Fundação ré se insurge quanto ao termo inicial, limitando-se a alegar que não houve o referido repasse do ente federal. 



    Deste modo, entendo por afastar esta tese defensiva, uma vez que a FHEMIG não comprova sua alegação, ônus que lhe competia por força do art. 373, II, do Código de Processo Civil, enquanto fato extintivo do direito do autor. 



    Ademais, da análise dos autos é possível inferir que os valores em comento foram incluídos no orçamento de 2023. 



    Assim, comprovado que o vencimento básico pago à parte recorrida não está de acordo com o piso nacional para a categoria, é devida a diferença salarial, respeitada a prescrição quinquenal, cujo valor será apurado em cumprimento de sentença. 



    Com efeito, conforme disciplina o art. 46, da Lei nº 9.099/95, se a sentença recorrida vier a ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, não há necessidade da composição de um conteúdo decisório novo, bastando que a este respeito se refira claramente o acórdão, servindo para ele a súmula do julgamento, em estrita observância dos princípios orientadores dos Juizados Especiais (doc. 2, pp. 4-5).



    No caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros/DF, assim ementada:  



    Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão “piso salarial”. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 1. Entidades que figuram no processo como amici curiae não têm legitimidade para a interposição de recursos contra as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência sedimentada da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19; ADI nº 3.785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/19; ADO nº 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/9/16. 2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada. 3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base. 4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas datas-base. 5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde). (ADI 7.222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros/DF, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25/3/2024 – grifei).  



    No paradigma invocado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o piso salarial dos profissionais de enfermagem se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa.  



    Dessa forma, o ato reclamado, ao determinar a inclusão do complemento do piso salarial na base de cálculo das gratificações e adicionais que sejam calculados com base no vencimento básico da servidora pública, violou frontalmente o precedente vinculante relativo a esta reclamação, pois isso equivaleu a converter o piso salarial dos profissionais de enfermagem em verdadeiro vencimento básico.  



    Nesse sentido, transcrevo trecho de decisão proferida em caso semelhante:  



    A tese firmada pelo Supremo nos ED-ADI 7.222 deixa claro que o piso nacional da enfermagem corresponde à remuneração global do servidor, alcançada pela soma de todas as parcelas já existentes. O complemento criado pela FHEMIG tem, portanto, finalidade meramente supletiva: serve para preencher a eventual diferença entre a remuneração total efetivamente paga e o valor mínimo definido em lei.



    O acórdão reclamado, ao afirmar que a complementação “possui natureza de acréscimo ao vencimento básico e deve integrar a base de cálculo das vantagens”, requalifica a verba supletiva em verdadeiro vencimento-base. Esse enquadramento ignora o critério definido na ADI e, na prática, converte o piso – pensado como “patamar mínimo” – em nova referência para sucessivos multiplicadores (quinquênios, adicional noturno, insalubridade etc.), produzindo remuneração final superior ao próprio piso.



    A decisão do STF buscou impedir que a complementação gerasse um efeito cascata sobre demais rubricas, pois isso contrariaria o objetivo de garantir um mínimo nacional (Rcl 80.578/MG, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 25/6/2025).  



    Confiram-se, também, os seguintes julgados: Rcl 83.241/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/8/2025; e Rcl 81.116/MG, DJe 11/8/2025, da minha relatoria, DJe 10/9/2025.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento da ADI 7.222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não foi apresentada contestação.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à Turma Recursal reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator